Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. ERRO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se deve ser decretada a anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes em razão da existência do alegado defeito de consentimento decorrente de erro.
2. As partes celebraram negócio jurídico consubstanciado na adesão a consórcio para aquisição de veículo.
3. O recorrente sustenta que o aludido negócio jurídico deve ser anulado, pois se encontra acometido por defeito de manifestação de vontade decorrente de erro, tendo o apelante celebrado o aludido negócio por considerar que seria imediatamente contemplado com a carta de crédito, de acordo com as informações que alega haver recebido do funcionário da segunda recorrida.
4. No que concerne à celebração do negócio jurídico as questões que envolvem a existência ou a validade dos atos negociais consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida "teoria do fato jurídico". 4.1. Para Pontes de Miranda há três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1.) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1.) cerne e a.1.2.) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente, c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 4.1. No caso em deslinde o apelante não comprovou a ocorrência do alegado erro.
5. O instrumento negocial juntado aos autos do presente processo contém informações claras e destacadas a respeito da impossibilidade de contemplação imediata ou de estabelecimento de data prefixada para recebimento da carta de crédito. 5.1. Os arquivos de áudio e as mensagens de texto trocadas com a funcionária da ré por meio de aplicativo de telefone celular não comprovam os argumentos articulados pelo recorrente. 5.2. O recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC).
6. Na hipótese em exame o aludido negócio jurídico deve ser considerado hígido, tendo ocorrido o mero arrependimento do apelante em relação à obrigação assumida.
7.Recurso conhecido e desprovido.